Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. COMENTÁRIOS E VÍDEOS A RESPEITO DE PESSOA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. PONDERAÇÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPUTAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CONDIÇÃO DE RÉU EM PROCESSOS JUDICIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que é incontroverso no processo que o réu deliberadamente inventou notícias falsas, a “acusou” de responder a processos inexistentes e a ofendeu com vários xingamentos. Argumenta que a ponderação da liberdade de expressão e o direto à honra em colisão não ocorre com o completo afastamento do direito à honra um em benefício da irrestrita liberdade de expressão e que deve o juízo aplicar uma solução que proporcione uma justa harmonia entre os interesses em conflito, sem eliminar nenhum deles completamente. Afirma que sofreu violações em seus direitos da personalidade, sobretudo a honra. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste na análise da responsabilidade civil do réu pelas palavras proferidas em vídeos e textos veiculados na internet a respeito do autor.
4. A princípio, sabe-se que a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento (art. 5.o, IV), reforçado no art. 220, § 1.o quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, a Lei Maior também assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes (art. 5.o, X). Conforme o princípio da harmonização, os direitos à liberdade de expressão (art. 5o, IV, CF) e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas (art. 5o, X, CF) coexistem em nosso sistema constitucional e devem, na medida do possível, conviver de maneira harmônica neste sistema. Eventualmente, entretanto, em caso de choque entre estes direitos em um caso concreto, cabe ao Poder Judiciário, desde que provocado, eleger qual deles, conforme as circunstâncias do caso em análise, prevalecerá em detrimento do outro.
5. Cabe destacar, no entanto, que, tratando-se de pessoas públicas, sobretudo aquelas que ocupam cargos públicos eletivos, é natural que ocorra, em maior escala, críticas e comentários a respeito da atuação pública. Portanto, para os ocupantes de cargos públicos, há uma natural e consequente exposição da imagem o que enseja uma posição de evidência na sociedade e os expõe a maiores críticas. Assim, é certo que nem todos os comentários acerca da atuação pública e política de ocupantes de cargos públicos configuram danos morais passíveis de indenização.
6. No caso em exame, o autor apresenta aos autos vídeo (ID 25616170) que, embora contenha palavras e expressões que pudessem configurar ofensas pessoais, tais como “hipócrita”, “sem vergonha” e “safado”, são termos que, tratando-se de debate político, não têm o potencial de configurar danos morais. É certo que o debate político é fruto do sistema democrático e que, não raramente, os ânimos se exaltam, sobretudo em tempos de eleições, embora polidez e educação não façam mal a ninguém. Assim, é possível concluir que o vídeo em questão possui teor político ideológico e, como tal, apenas pelas expressões ali constantes, não tem o potencial de configurar danos passíveis de indenização.
7. Contudo, conforme a imagem extraída de redes sociais apresentada pelo autor na inicial (ID 25616166, página 6), o requerido faz montagem com a imagem do requerente e imputa a ele a condição de investigado e réu em “vários processos por desvios de dinheiro público quando era prefeito de Itarema”. Em outra postagem em redes sociais, o requerido afirma que o requerente é acusado de formar quadrilha para roubar os cofres públicos e que seria réu em “uns 50 processos” (ID 25616166, página 8). Em contestação apresentada nos autos, o requerido apresentou número e cópia de processo em que o requerente é investigado, mas não comprovou que o mesmo seria réu em outros processos, como afirmado em redes sociais.
8. Logo, em que pese o teor político e ideológico inerente ao debate público, é possível concluir que, no caso em análise, o requerido atribuiu fatos não comprovados ao requerente que têm o condão de configurar danos à sua imagem e honra, caracterizando, assim, danos morais e sendo, portanto, passíveis de indenização.
9. Desse modo, a liberdade de manifestação e de expressão é constitucionalmente assegurada a todos, desde que não atinja os atributos da personalidade alheia injustamente. Nesse sentido, comentários em redes sociais que extrapolam o senso democrático devem ser indenizados. Precedente deste TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão no 1071017, DJE: 07/02/2018. Neste sentido, também, a jurisprudência da turma.
10. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar suficiente para reparar a ofensa, consoante o prudente arbítrio do magistrado e de acordo com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Na hipótese, considerando, sobretudo, o momento do ocorrido, qual seja: época de eleições e por se tratarem de comentários com caráter político a pessoa pública, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às circunstâncias do caso concreto.
11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia com correção monetária pelo IPNC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.